Tribunal: TJDFT
Processo: 0749812-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0749812-47.2023.8.07.0016 RECORRENTE: EDNA MARIA NEIVA MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID 58575896 para se aguardar o julgamento definitivo da reclamação n. 0700881-90.2024.8.07.9000 pela Câmara de Uniformização. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal